Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA CONJUNTA. BLOQUEIO JUDICIAL. VERBA EXCLUSIVAMENTE DE TERCEIRO NÃO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Forçoso é reconhecimento da impenhorabilidade de valor via SISBAJUD se o embargante comprova que a quantia integra exclusivamente seu patrimônio, em razão de sua profissão (art. 1.659, VI, do CC).
2. É medida de rigor a desconstituição da constrição se demonstrado que o valor depositado em conta conjunta é de titularidade exclusiva do embargante.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais, em sede de embargos de terceiro, direciona-se pelo princípio da causalidade, nos termos da Súmula 303 do STJ, segundo a qual "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."
4. Recurso não provido.